Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-32.2008.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001447-32.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), EDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 651.045.101-82 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), SILMARA DE OLIVEIRA MESQUITA E OUTRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ªVara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0001447-32.2008.8.11.0011
, cód. 31082, movida contra
SILMARA DE OLIVEIRA MESQUITA E OUTRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil (Id. 74505492).

O Apelante, nas suas razões recursais (Id. 74505493), sustenta que não há que se falar em prescrição, pois os impostos foram lançados e inscritos dentro do prazo legal, se tornando um título de crédito líquido, certo e exigível.

Afirma,, ainda, que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve a paralisação consecutiva dos autos por este lapso temporal, tampouco houve manifestação pessoal do seu representante para se manifestar acerca da suspensão do processo.

Pugna, portanto, pela cassação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Ids. 74505498 e 74505499).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE
contra sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o
Município de Mirassol D’Oeste
ajuizou, em 20/05/2008, a Ação de Execução Fiscal nº 1447-32.2008.8.11.0011 (Código 31082) em desfavor de
Silmara de Oliveira Mesquita e outra
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente aos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 5629/2003, nº 5630/2003, nº 5631/2003, nº 5632/2004, nº 5633/2004, nº 5634/2004, nº 5636/2005, nº 5636/2005, nº 5637/2005, nº 5638/2005, nº 5639/2006, nº 5640/2006, nº 5641/2007, nº 5642/2007, nº 5643/2007, nº 5644/2003, nº 5645/2003, nº 5646/2003, nº 5647/2004, nº 5648/2004, nº 5649/2004, nº 5650/2003, nº 561/2003, nº 5652/2003, nº 5653/2004, nº 5654/2004, nº 5655/2004, nº 5656/2003, nº 5657/2003, nº 5658/2003, nº 5659/2004, nº 5660, nº 5661/2004, nº 5662/2005, nº 5663/2005, nº 5664/2005, nº 5665/2006, nº 5666/2006, nº 5667/2006, nº 5668/2007, nº 5669/2007, nº 5670/2007, nº 5671/2003, nº 5672/2003, nº 5673/2003, nº 5674/2004, nº 5675/2004, nº 5676/2004, nº 5677/2005, nº 5678/2005, nº 5679/2005, nº 5680/2007, nº 5681/2007 e nº 5682/2007, cujo valor totalizava a importância de R$ 1.240,23 (um mil duzentos e quarenta reais e vinte e três centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 09/04/2013, o Juízo
a quo
, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal. Da decisão, a Fazenda Pública não foi intimada.

Em 19/11/2019, o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente com fulcro no artigo 487, II e 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que sob o fundamento de possuir pequeno valor, o crédito executado fora arquivado com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, onde permaneceu por mais de cinco anos, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

No entanto, observa-se que a Fazenda Pública não foi intimada sobre a remessa ao arquivo, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(N.U 0000170-62.2011.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –INEXISTÊNCIA– LUSTRO PRESCRICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente só se configura quando, após o arquivamento provisório, a Fazenda Pública se mantiver inerte por lapso superior a 5 (cinco) anos.

(N.U 0000219-51.2009.8.11.0087, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2016, Publicado no DJE 12/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021